Tribunal: TJBA
Processo: 8079659-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079659-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FERNANDA JOSE DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS

Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, PAULA SANTOS TESSAROLO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JURI E DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IPIAU - BA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva da Paciente, investigada no âmbito de operação policial por suposta atuação em organização criminosa e esquema de lavagem de dinheiro. A defesa requer a soltura sob os argumentos de ausência de fundamentação para a prisão, origem lícita do patrimônio, agravamento de quadro psiquiátrico e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões sob julgamento consistem em: i) viabilidade de análise da tese de origem lícita do patrimônio na via do habeas corpus; ii) presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; iii) configuração de excesso de prazo para a formação da culpa; iv) adequação da prisão diante do estado de saúde da paciente e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A tese defensiva que busca comprovar a origem lícita do patrimônio exige análise aprofundada de documentos financeiros, fiscais e contábeis, o que é incompatível com o procedimento do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

4
.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Os elementos do processo indicam a gravidade concreta das condutas e a suposta atuação da Paciente no núcleo financeiro da organização criminosa, cedendo seu nome e contas bancárias para a ocultação de bens de origem ilícita.

5
.
O prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia deve ser avaliado sob o critério da razoabilidade. A complexidade do caso, que envolve quatorze investigados, análise de grande volume de dados telemáticos e relatórios de inteligência financeira abrangendo múltiplos estados da federação, justifica o tempo de tramitação, não configurando demora injustificada por parte do Estado.

6
.
A documentação médica apresentada atesta o diagnóstico de transtornos psicológicos, mas não demonstra a impossibilidade de continuidade do tratamento medicamentoso no interior do sistema prisional, nem comprova debilidade extrema que justifique a revogação da prisão ou a internação hospitalar.

7
.
As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar o risco de continuidade das operações de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Tese de julgamento: "
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que exigem dilação probatória, como a verificação da origem lícita de patrimônio. 2. A complexidade fática e o número elevado de investigados justificam a dilação dos prazos processuais, não havendo constrangimento ilegal quando a demora é razoável. 3. A alegação de doença não autoriza a revogação da prisão preventiva quando ausente prova de que o sistema penitenciário é incapaz de fornecer o tratamento adequado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8079659-33.2025.8.05.0000
, sendo Paciente,
FERNANDA JOSE DE OLIVEIRA AZEVEDO BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir.